Tribunal: TJDFT
Processo: 0004182-87.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0004182-87.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FABRICIO NUNES NASCIMENTO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Dê-se vista a Defensoria Pública para informar acerca de eventual recurso interposto pelo acusado RONILTON PAULO ALVES, diante da dúvida mencionada quando da sua intimação (ID 14667458). Após, retornem os autos concluso. Brasília/DF, 22 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator